Tribunal: CARF
Processo: 13971.724552/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724552/2018-17
RESOLUÇÃO
3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: (i)verifique se é possível a partir dos
dados presentes no documento, juntado com a Manifestação de Inconformidade, intitulado “Linha
7 Fretes Vendas 2 Trim 2016”, identificar se mais de um conhecimento pode estar associado às
notas fiscais indicadas, e se se referem a um ciclo de produção específico para aqueles produtos,
de forma a que se possa considerar o frete associado como insumo do processo produtivo da
Recorrente; e (ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo. Concluída a
diligência, e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente do resultado da
diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Preliminarmente
foi rejeitada, por maioria de votos, a nulidade do Acórdão recorrido, onde restou vencida a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, que a reconhecia. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.067, de 19 de
setembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13971.724547/2018-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

- PIS/PASEP. COFINS. DESPESAS DE FRETES DE AQUISIÇÃO Se um bem ou serviço
adquirido não gera crédito ou só gera o crédito presumido e a base de cálculo desse
crédito é o custo total da aquisição, o frete pago nessa aquisição também não vai
gerar crédito ou só vai gerar o crédito presumido.

- PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO.
Por expressa vedação legal, não é permitida a apropriação de créditos quando o
bem ou serviço adquirido não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.

- PROVAS.
A manifestante tem o ônus de demonstrar seu direito para que este seja
reconhecido pela autoridade julgadora.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

- As informações sobre fretes que não foram incluídos na base de cálculo
dos créditos pretendidos, mas não citados no Despacho Decisório –
Argumenta que apesar de ter juntado as provas necessárias a identificar
estes casos anômalos, os quais referem-se a fretes sobre a mesma
mercadoria (notas fiscais), em períodos diferentes do processo produtivo, e
a DRJ não teria identificado o Anexo II, da Manifestação de Inconformidade,
o qual a Recorrente afirma estar presentes nos quatro anexos aceitos pela
RFB, na juntada dos documentos aos autos – requer a nulidade do Acórdão
Recorrido.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
3
- Faz jus aos créditos decorrentes de transporte de bens adquiridos como
insumos, mas que geram apenas créditos presumidos. Estes créditos sobre
fretes foram glosados, mas a Recorrente defende a natureza autônoma dos
fretes.
- Faz jus aos créditos decorrentes do transporte de bens adquiridos para a
revenda, mas que foram indevidamente informados como insumos, no
entanto, a justificativa da glosa seria o mesmo do item anterior, e pleiteia a
natureza autônoma dos fretes.
Por fim, requereu reconhecimento da totalidade dos créditos e consequente
reversão das glosas, com o deferimento integral dos créditos objeto do presente recurso.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente argumenta que uma das glosas efetuadas, referentes a
vinculação de mais de um Conhecimento de Transporte a uma mesma nota
fiscal, teve a sua contestação apresentada em Manifestação de
Inconformidade ignorada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância
sob a justificativa de que as provas que poderiam demonstrar a pertinência
das alegações da Recorrente não foram encontradas nos autos.
Do Acórdão Recorrido, extraímos o seguinte trecho, e-fl. 388:
No que diz respeito ao item “(c) fretes que não foram mencionados no despacho
decisório mas que não foram incluídos na base de cálculo reconhecida, sem a
exposição do motivo pelo qual não houve a inclusão”, a interessada informa:
Por fim, a impugnante verificou que muitos fretes não foram reconhecidos na base de cálculo
dos créditos, sem o apontamento do motivo da sua não inclusão.
Dentre estes fretes constatou-se que se tratam de operações de venda, em sua maioria para
a região Nordeste, oportunidades em que o custo foi pago pela impugnante, com vinculação
de nota fiscal.
A suposta “anormalidade” nestes conhecimentos de transporte estaria no fato de haver mais
de um frete para a mesma nota fiscal vinculada, ou seja, em uma operação de venda, foram
contratados mais de um serviço de transporte.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
4
(...)Porém, o fato de existir mais de um conhecimento de transporte para a mesma nota fiscal
não impede o direito creditório da impugnante, pois, como visto, trata-se de movimentação
de produtos em diferentes etapas do processo de venda.
Diante do exposto, extraiu-se das planilhas “Linha 7 Fretes na Venda”, os casos que a
impugnante entende se tratar de glosas indevidas.
Segue no ANEXO II, relação dos casos identificados e abaixo, algumas especificações para a
localização das informações nesta planilha “Linha 7 Fretes na Venda 1 Trim. 2015.xlsx” que
segue no ANEXO II.
No entanto, em que pese as alegações passivas não localizei nos autos o citado
ANEXO II que, segundo a manifestante, relacionariam os casos identificados com
mais de um conhecimento de transporte associado a nota fiscal. Assim, tais
alegações ficam prejudicadas e as glosas devem ser mantidas.
A Recorrente assevera em seu Recurso Voluntário que as informações
estão constantes nos autos, e foram juntadas com a Manifestação de
Inconformidade no documento não paginado “Linha 7 Fretes na Venda”.
Além disso, deixou o ilustre relator de analisar os créditos tomados pela recorrente
sobre os fretes contratados nas operações de vendas (natureza de código 7 da EFD),
sob o argumento de não ter localizado o Anexo II nos autos.
Ocorre que, conforme comprova o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada”
anexo, foram juntados à Manifestação de Inconformidade 4 (quatro) anexos,
todos aceitos pela SRFB em 11/06/2019, sendo um o Anexo II “Linha 7 Fretes na
Venda”, documento que o relator afirmou não ter localizado, mas que consta dos
autos desde a sua aceitação pela Fazenda.
Assim, merece ser provido o presente recurso a fim de que seja parcialmente
reformado o acórdão da DRJ e reconhecidos os créditos postulados. (e-fl. 398)
(...)
Além disso, a recorrente verificou que muitos fretes não foram reconhecidos na
base de cálculo dos créditos, sem qualquer apontamento pela autoridade fiscal do
motivo da sua não inclusão.
Referidos fretes constam do mencionado Anexo 2 “Linha 7 Fretes na Venda” com
a justificativa da recorrente “Venda - Nota Fiscal vinculada”.
Dentre estes fretes constata-se que se tratam de operações de venda, em sua
maioria para a região Nordeste, nas quais o custo foi pago pela recorrente, com
vinculação de nota fiscal.
Aliás, da planilha citada é possível verificar que as notas fiscais eletrônicas
vinculadas a estes conhecimentos de transportes possuem claramente CFOP próprio
de venda.
Insta esclarecer que a suposta “anormalidade” nestes conhecimentos de transporte
estaria no fato de haver mais de um frete para a mesma nota fiscal vinculada, ou
seja, em uma operação de venda, foi contratado mais de um serviço de transporte.
De fato, verifica-se, no e-processo, que o referido arquivo não paginado
consta nos autos do presente processo, e seu conteúdo é exatamente o
apontado pelo Recurso Voluntário, de forma que a Autoridade Julgadora
de Primeira Instância negou-se a avaliar parte da Manifestação de
Inconformidade por ausência de provas, as quais constam efetivamente do
processo.
A questão somente pode se resolver em definitivo no caso da avaliação de
se o arquivo não paginado apresentado no processo ratifica as alegações
da Recorrente, situação esta que poderia ensejar a aplicação do § 3o, do
art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
5
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
De forma que, tendo em vista considerações de economia processual, e de
que somente pela apreciação do documento supramencionado pode-se
dizer que a avaliação da Decisão de Primeira Instância importou ou não em
dano ao Recorrente, entendo que não caberia a nulidade do Acórdão
recorrido, neste momento, devendo ser avaliada pela verificação do
documento juntado a estes autos, de maneira que afasto a preliminar de
nulidade.
Mérito
Quanto à possibilidade de se reconhecer os créditos decorrentes de
despesas de fretes na aquisição de insumos ou de bens para a revenda,
independente do regime de tributação de PIS/COFINS aplicáveis aos bens e
produtos transportados, voto pela aplicação da Súmula CARF no 188.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Entendo que a Súmula, acima reproduzida, aplica-se tanto as aquisições de
bens para insumos como para revenda, e que o frete deva ser considerado
conforme o seu próprio regime de tributação, independente se o crédito a
ser aplicado ao produto que é transportado seja presumido.
Frete como Insumo
Com relação aos fretes que possuem mais de um conhecimento de
transporte associado a uma mesma nota fiscal, entendo que o referido
processo não está pronto para julgamento e precisa ser convertido em
diligência.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
6
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) verifique se é possível a partir dos dados presentes no documento,
juntado com a Manifestação de Inconformidade, intitulado “Linha 7 Fretes
Vendas 2 Trim 2016”, identificar se mais de um conhecimento pode estar
associado às notas fiscais indicadas e se referem-se a um ciclo de produção
específico para aqueles produtos, de forma a que se possa considerar o
frete associado como insumo do processo produtivo da Recorrente.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade
de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar
a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724552/2018-17
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora: (i)verifique se é possível a partir dos dados
presentes no documento, juntado com a Manifestação de Inconformidade, intitulado “Linha 7
Fretes Vendas 2 Trim 2016”, identificar se mais de um conhecimento pode estar associado às
notas fiscais indicadas, e se se referem a um ciclo de produção específico para aqueles produtos,
de forma a que se possa considerar o frete associado como insumo do processo produtivo da
Recorrente; e (ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo. Concluída a
diligência, e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente do resultado da
diligência para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 426
DF CARF MF
Original